Tribunal: TJSP
Processo: 2203609-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que determinou a penhora de 30% da remuneração do executado. Inconformismo. Recurso provido. Embargos de Declaração. Entendimento de não ser viável a mitigação do rol do artigo 833, IV, do CPC, porquanto a verba em questão não se mostra elevada, além de que o objeto da execução não é verba de natureza alimentar. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que determinou a penhora de 30% da remuneração do executado. Inconformismo. Recurso provido. Embargos de Declaração. Entendimento de não ser viável a mitigação do rol do artigo 833, IV, do CPC, porquanto a verba em questão não se mostra elevada, além de que o objeto da execução não é verba de natureza alimentar. Embargos de Declaração Rejeitados.